Tribunal: TJDFT
Processo: 0753661-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753661-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RYAN SANTOS DOS REIS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RYAN SANTOS DOS REIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de busca e apreensão n. 0705522-70.2025.8.07.0017 ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., pela qual deferida a liminar: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato assinado por duas testemunhas - monitória. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação do requerido, para responder ao processo abaixo: Nome: RYAN SANTOS DOS REIS Endereço: QS 12 Conjunto 3A, 12, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71825-203 Processo: 0705522-70.2025.8.07.0017 Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) Autor: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Réu: RYAN SANTOS DOS REIS Descrição do bem: Marca FIAT, Modelo BRAVO ESSENCE 1.8, Ano/Modelo 2011/2011, cor PRETA, Código de RENAVAM 00329836730, Chassi n.o 9BD198211B9005158 e placa JKD-4904 Fiel Depositário: (ID 242260119)” (ID247781903, na origem) Nas razões, o agravante pede a concessão da gratuidade de justiça: “A documentação anexa demonstra que o Agravante não reúne condições materiais e financeiras de custear as despesas sem o prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família”. Pede a tramitação do feito em segredo de justiça: “O Agravante requer, com fundamento no artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil, que o presente feito tramite em segredo de justiça, em razão da gravidade dos fatos que vêm se repetindo e envolvem a utilização fraudulenta de informações processuais por terceiros com o intuito de aplicar golpes em clientes desta patrona”. Afirma que “não juntou aos autos a cédula de crédito correspondente, tampouco indicou o número do contrato a que se refere na petição inicial e a descrição individualizada das parcelas vencidas, impossibilitando a identificação do instrumento contratual que supostamente deu origem à obrigação”. Alega que “o Agravado realizou o envio da notificação para endereço incompleto, tendo identificado a moradia do Agravante como: QSN 12, Conjunto 3A, Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP: 71825203’’. Aduz que “É indevida a apreensão porque houve a perda superveniente de interesse processual, uma vez que a negociação firmada entre as partes acabou por afastar completamente a mora do Agravante”. Defende que estão satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso: probabilidade do direito porque “a notificação extrajudicial apresentada na origem é inválida, por conter vícios formais insanáveis, uma vez que deixou de ser enviada ao endereço do Agravante e de indicar qual seria o valor supostamente devido” e perigo da demora em razão de que “o perigo de dano é evidente, pois o veículo já foi apreendido e, caso não haja a suspensão da medida, poderá ser levado a leilão antes do julgamento final deste agravo, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69”. Requer o prequestionamento: “A fim de se possibilitar o conhecimento e discussão de eventual recurso aos Tribunais Superiores, pede-se seja analisada toda matéria de direito discutida na decisão agravada, a título de prequestionamento”. Pede: “Ante todo o exposto, requer-se: a) Seja o recurso conhecido, com a atribuição de efeito suspensivo, para o fim de imediatamente suspender a decisão agravada até o final julgamento deste recurso, determinando-se a imediata restituição do bem ao Agravante, sob pena de aplicação de multa diária. b) Seja decretado o segredo de justiça na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil, para proteger a intimidade do Agravante e resguardar a segurança de seus dados pessoais, diante da reiteração de tentativas de golpes mediante a utilização fraudulenta de informações extraídas de processos públicos, conforme demonstrado nos documentos anexos; c) Ao final, seja provido para o fim de reformar a r. decisão recorrida, revogando definitivamente a liminar de busca e apreensão e extinguir a ação de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC e/ou pedido de busca e apreensão ser julgado integralmente improcedente, na forma do art. 487, I, do CPC em razão da inépcia da petição inicial por falta da causa de pedir; da ausência de pressuposto processual, consistente na inexistência de comprovação válida da mora, conforme exige o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, do Decreto-Lei 911/69; e em razão da ausência de mora decorrente da negociação extrajudicial; com a fixação de obrigação de o Agravado restituir o veículo ao Agravante, no prazo de 5 dias, com a condenação à sucumbência do Agravado. d) Além disso, deve ser imposto ao Agravado: i. a conversão da obrigação de entrega de coisa em indenização pelo valor do veículo ao tempo da apreensão (05/11/2025) conforme a tabela FIPE que é de R$ 28.282,00 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais), acrescido juros de mora (Selic menos IPCA) e correção monetária (IPCA), ambos a contar da apreensão indevida; ii. a multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 para o Agravado, em caso de alienação indevida do bem; e) Seja analisada e discutida toda matéria de direito constante na decisão recorrida, a título de prequestionamento, a fim de se possibilitar, em caso de eventual recurso, a sua apreciação pelos Tribunais Superiores; f) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; g) Seja comunicado o r. juízo a quo, sobre a interposição do presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC” (ID79136630, 31-32). Sem preparo (pedido de gratuidade da justiça). É o relatório. Decido. DO SEGREDO DE JUSTIÇA Preliminarmente, o agravante pede a tramitação do feito em segredo de justiça (ID79136630, p.8) O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o processo tramitará em segredo de justiça. O inciso I do referido artigo contempla os casos em que o exige o interesse público ou social, enquanto o inciso II abrange aqueles que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. O inciso III, por sua vez, refere-se aos feitos que contenham dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. No caso, a discussão se restringe a questão patrimonial (ação de busca e apreensão), o que não configura hipótese a que se refere o art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de segredo de justiça O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, §1o do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de hipossuficiência econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Na hipótese, comprovada a hipossuficiência econômica do agravante: os extratos bancários (meses dezembro, novembro, outubro e setembro - ID79429275) demonstram valores recebidos que não ultrapassam cinco salários-mínimos mensais, carteira de trabalho sem vínculo empregatício (ID79429272) e declaração de isenção de imposto de renda (ID79429280). Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça e conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais (art. 1.015, inciso I do CPC). Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RYAN SANTOS DOS REIS contra a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, pela qual deferida a liminar em desfavor do agravante. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E na origem, tais requisitos foram satisfeitos: a petição inicial foi instruída com o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (autor/agravado) e RYAN SANTOS DOS REIS (réu/agravante) no valor de R$ 29.469,31, assinado pelo devedor (ID242260126, na origem). Quanto à mora, a correspondência foi enviada para o endereço constante do instrumento contratual, qual seja: “QS 12, CONJUNTO 3A, LOTE, RIACHO FUNDO I, CEP: 71825-203” – ID242260129, na origem), não tendo sido ali recebida por motivo de “endereço insuficiente”, o que não obsta à constituição em mora do devedor conforme orientação fixada no Tema 1.132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. O argumento de não constituição em mora porque a correspondência não foi entregue na residência não se sustenta: no Recurso Especial no 1.951.662 - RS (Tema 1.132), notadamente no voto vencedor do Ministro João Otávio de Noronha, extrai-se a que a tese fixada abrange não somente situações em que a carta foi recebida por terceiro, mas também hipóteses nas quais enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação e não foi entregue por motivo de “insuficiência do endereço do devedor”: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato” – grifei. Satisfeitos os pressupostos (contrato de alienação fiduciária e constituição em mora), era de rigor o deferimento da medida liminar. Insubsistente a alegação de desconstituição da mora porque a “negociação firmada entre as partes acabou por afastar completamente a mora do Agravante” (ID79136630, p.23). Da análise da documentação acostada aos autos, não restou comprovada a formalização de acordo relativa ao débito que deu causa à propositura desta ação. Tanto é assim que o e-mail datado de 17.11.2025, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. informa que somente será possível a restituição do bem mediante quitação integral do débito: “Prezado(a), bom dia. Identificamos a apreensão do veículo alienado ao Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. / Tattini Sociedade de Advogados, decorrente de ação de Busca e Apreensão. Para que seja possível a restituição do bem, é necessária a quitação integral do contrato, conforme previsto no Regulamento Geral de Consórcio. Reforçamos a importância de manifestar interesse na recuperação do veículo antes que ele seja encaminhado para a esteira de vendas. Dessa forma, poderia confirmar se podemos prosseguir com a solicitação do saldo devedor para quitação, e abertura do procedimento de impedimento de venda? () (ID79139042). Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora